Tribunal: TJES
Processo: 5010131-88.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FALECIMENTO DO TITULAR. DIREITO DE PERMANÊNCIA DO DEPENDENTE. IDOSA EM SITUAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE. MANUTENÇÃO NAS MESMAS CONDIÇÕES. ASSUNÇÃO DAS CONTRAPRESTAÇÕES. INAPLICABILIDADE DO TEMA 989 DO STJ. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, determinou a manutenção da autora, viúva e dependente de empregado falecido, no plano de saúde coletivo empresarial, nas mesmas condições anteriores, mediante pagamento integral da contraprestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Além das preliminares de incompetência absoluta e de ilegitimidade passiva, há três questões em discussão: (i) verificar se é legítima a exclusão de dependente do plano de saúde coletivo após o falecimento do titular; (ii) definir se a ausência de contribuição mensal do empregado titular impede a continuidade da cobertura ao dependente; (iii) examinar a possibilidade de limitação temporal da manutenção do plano apenas ao período de remissão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 30, §3º, da Lei nº 9.656/1998 assegura aos dependentes do titular falecido o direito de permanência no plano coletivo, desde que assumam integralmente as obrigações contratuais, entendimento corroborado pela Súmula Normativa nº 13 da ANS e consolidada jurisprudência do STJ.

A exclusão da autora, idosa com 85 anos, afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor hipervulnerável, devendo ser garantida sua permanência no plano nas condições originárias.

A cláusula de remissão garante cobertura temporária sem cobrança de mensalidades, mas, ultrapassado esse prazo, os dependentes podem manter o plano mediante pagamento, conforme orientação da ANS.

A EDP, como estipulante do contrato coletivo, possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação, sendo responsável pelo vínculo contratual com os beneficiários.

Não há competência da Justiça do Trabalho para julgar a lide, pois não se trata de relação empregatícia, mas de vínculo contratual de natureza civil-consumerista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O dependente de titular falecido, quando pessoa idosa, tem direito à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial, nas mesmas condições contratuais, desde que assuma integralmente as contraprestações.

A ausência de contribuição mensal do titular falecido não afasta o direito de permanência do dependente, especialmente quando idoso e em condição de hipervulnerabilidade.

A cláusula de remissão não extingue o direito à continuidade do contrato, devendo ser assegurada a manutenção do vínculo após o prazo, com pagamento das mensalidades.

A estipulante do plano coletivo possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação que discute a continuidade da cobertura de saúde de seus dependentes.

Compete à Justiça Comum processar e julgar ação que versa sobre a manutenção de plano de saúde por dependente de empregado falecido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010131-88.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

APELADO: MERCEDES ANGELI SCHMIDEL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÕES CÍVEIS.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FALECIMENTO DO TITULAR. DIREITO DE PERMANÊNCIA DO DEPENDENTE. IDOSA EM SITUAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE. MANUTENÇÃO NAS MESMAS CONDIÇÕES. ASSUNÇÃO DAS CONTRAPRESTAÇÕES. INAPLICABILIDADE DO TEMA 989 DO STJ. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, determinou a manutenção da autora, viúva e dependente de empregado falecido, no plano de saúde coletivo empresarial, nas mesmas condições anteriores, mediante pagamento integral da contraprestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Além das preliminares de incompetência absoluta e de ilegitimidade passiva, há três questões em discussão: (i) verificar se é legítima a exclusão de dependente do plano de saúde coletivo após o falecimento do titular; (ii) definir se a ausência de contribuição mensal do empregado titular impede a continuidade da cobertura ao dependente; (iii) examinar a possibilidade de limitação temporal da manutenção do plano apenas ao período de remissão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 30, §3º, da Lei nº 9.656/1998 assegura aos dependentes do titular falecido o direito de permanência no plano coletivo, desde que assumam integralmente as obrigações contratuais, entendimento corroborado pela Súmula Normativa nº 13 da ANS e consolidada jurisprudência do STJ.

A exclusão da autora, idosa com 85 anos, afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor hipervulnerável, devendo ser garantida sua permanência no plano nas condições originárias.

A cláusula de remissão garante cobertura temporária sem cobrança de mensalidades, mas, ultrapassado esse prazo, os dependentes podem manter o plano mediante pagamento, conforme orientação da ANS.

A EDP, como estipulante do contrato coletivo, possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação, sendo responsável pelo vínculo contratual com os beneficiários.

Não há competência da Justiça do Trabalho para julgar a lide, pois não se trata de relação empregatícia, mas de vínculo contratual de natureza civil-consumerista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O dependente de titular falecido, quando pessoa idosa, tem direito à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial, nas mesmas condições contratuais, desde que assuma integralmente as contraprestações.

A ausência de contribuição mensal do titular falecido não afasta o direito de permanência do dependente, especialmente quando idoso e em condição de hipervulnerabilidade.

A cláusula de remissão não extingue o direito à continuidade do contrato, devendo ser assegurada a manutenção do vínculo após o prazo, com pagamento das mensalidades.

A estipulante do plano coletivo possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação que discute a continuidade da cobertura de saúde de seus dependentes.

Compete à Justiça Comum processar e julgar ação que versa sobre a manutenção de plano de saúde por dependente de empregado falecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e ao recurso de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APE
LAÇÕES CÍVEIS
Nº
5010131-88.2022.8.08.0030

APELANTES:
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL E EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA:
MERCEDES ANGELI SCHMIDEL

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por

CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

e

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a sentença de Id 12395312, integrada em Id 12395324, por meio da qual o juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
MERCEDES ANGELI SCHMIDEL
, confirmou a decisão liminar anterior e julgou procedente o pedido autoral para determinar que as rés
“
mantenham o plano de saúde da autora, nos mesmos moldes e condições, mediante pagamento de contraprestação”
.

Em suas razões de Id 12395315, a apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
sustenta, em síntese, que:
I)
a apelada não faz jus à manutenção do plano de saúde em razão de jamais ter contribuído com as mensalidades, posto que o custeio integral era feito pela ex-empregadora, cabendo aos funcionários apenas o pagamento de coparticipação;
II)
encerrado o prazo de remissão, compete ao consumidor buscar a migração para um plano individual ou familiar;
III)
não há exceção que possa afastar a incidência da tese fixada no tema 989 pelo STJ;
IV)
inaplicável a Lei n. 9.656/98, uma vez que nos planos coletivos custeados integralmente pelo empregador não configura contribuição (pagamento da mensalidade) a coparticipação do consumidor;
V)
a súmula normativa nº 13 da ANS não se aplica aos planos coletivos empresariais.

Por sua vez, em suas razões de Id 12395326, a apelante
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
sustenta, em síntese, que:
I)
compete à Justiça do Trabalho o julgamento da presente demanda;
II)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo deste feito;
III)
de acordo com o Tema Repetitivo 989, do STJ, somente nos planos de saúde coletivos empresariais em que há contribuição financeira mensal pelo empregado, ele e seus dependentes têm o direito de permanecer no plano;
IV)
o fato de encontrar-se a apelada em tratamento de saúde não é apto a afastar a aplicação do entendimento firmado pelo STJ;
V)
a súmula normativa nº13 não se aplica aos planos empresariais;
VI)
caso mantida a determinação de manutenção do plano, deve haver a delimitação do prazo de 2 anos.

Contrarrazões de Id 12395331, pelo improvimento dos recursos.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo à apreciação conjunta das teses recursais aduzidas.

-
Da preliminar de incompetência suscitada pela apelante EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Em suas razões, a apelada EDP suscita preliminar de incompetência absoluta desta Justiça Estadual para processar e julgar a presente demanda sob o fundamento de que a obrigação ora discutida teria natureza laboral e, portanto, deveria ser apreciada pela Justiça do Trabalho.

Como cediço, as causas de competência da Justiça Laboral encontram-se previstas no art.114 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e, de modo geral, abrangem as ações oriundas da relação de trabalho, de modo que o simples fato do plano de saúde que pretende a apelada manter ter sido disponibilizado pela empregadora de seu falecido marido não torna a relação existente entre as partes (
empresa e dependente
) um vínculo empregatício, sendo certo, ainda, que a tese fixada no Recurso Especial nº1.799.343/SP se
refere tão somente aos planos de saúde de autogestão empresarial, hipótese diversa da ora sob análise
.

Ademais, tem-se que a matéria em discussão nestes autos – manutenção de plano de saúde por dependente de titular falecido – já foi apreciada em diversas oportunidades por esta e. Corte Estadual, inclusive por este Relator, nos autos de nº5001544-14.2021.8.08.0030.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

-
Da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Em suas razões recursais, argui também a
EDP
a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, ao argumento de que a relação contratual é exclusiva entre o beneficiário e a operadora do plano de saúde.

Não assiste razão, contudo, à apelante. Isso porque, nos termos da jurisprudência já consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade para a causa, sendo tema relacionado com o mérito e uma das condições da ação, deve ser analisada com base na Teoria da Asserção (AgInt no AREsp 925.422/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 01/08/2017).

Ademais, a legitimidade
ad causam
é bilateral, pois decorre de uma relação jurídica material onde o lesado possui legitimidade para ser autor na ação (legitimidade ativa) em face daquele que feriu seu direito, réu na ação (legitimidade passiva).

Da análise dos autos é possível verificar que no “Instrumento de Comercialização” (Id 12394832) relativo ao plano de saúde disponibilizado à apelada na qualidade de dependente de titular, consta como contratante a apelante
EDP
, de modo a se caracterizar como uma estipulação em favor de terceiro, ou seja, pela natureza jurídica do mencionado instrumento particular, a cooperativa age como uma intermediária da empresa que disponibiliza o plano de saúde ao grupo que a ele se vincula, bem como seus dependentes.

Diante disso, e considerando que a pessoa jurídica estipulante busca, em tese, defender os interesses dos usuários, o Código Civil dispõe, em seu artigo 436, que tanto o estipulante quanto o terceiro beneficiário podem exigir o cumprimento da obrigação, o que já denota a legitimidade da empresa para figurar no polo passivo da lide, vez que integrante da avença e é responsável, não apenas pela parte financeira, mas por informar à operadora quem integra a lista de titulares e beneficiários do plano contratado, podendo exigir seu cumprimento.

Corroborando o que acabo de expor, transcrevo ainda a seguinte ementa de julgado deste e. Tribunal de Justiça, que apreciou questão idêntica levantada pela mesma parte ora apelante:

APELAÇÕES CÍVEIS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONTRATANTE DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. TEORIA DA ASSERÇÃO.
FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO TITULAR. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE IDOSA E EM TRATAMENTO MÉDICO, APÓS A REMISSÃO. DESCABIMENTO. TEMA 989/STJ INAPLICÁVEL À HIPÓTESE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA AOS ARTIGOS 30 E 31 DA LEI 9.656/98. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. POSSIBILIDADE. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. LIMITAÇÃO POR 24 MESES. DESCABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A análise das condições da ação deve ser feita segundo a teoria da asserção, de forma que é em função das alegações constantes na petição inicial que se verifica a existência ou não do interesse de agir, da possibilidade jurídica do pedido e da legitimidade das partes, e segundo narra a autora e é fato incontroverso, a EDP foi a responsável pela contratação e manutenção do plano de saúde, operado ou administrado pela Central Nacional Unimed, e que a autora pretende manter com o ajuizamento da demanda. Ilegitimidade passiva rejeitada.

2. Tema Repetitivo nº 989 do c.STJ inaplicável à hipótese, pois versa sobre o direito de permanência do ex-empregado no plano de saúde coletivo após sua demissão, ao passo que o presente trata do direito de permanência de dependente no plano de saúde após o óbito do beneficiário titular, além de as recorrentes não terem comprovado que a empresa contratante custeava, exclusivamente, o plano coletivo empresarial em análise.

3. Conforme remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, à luz do que dispõem os arts. 30 e 31 da Lei n. 9.656/98 e a súmula normativa n. 13 da ANS, os dependentes do titular de plano de saúde coletivo fazem jus à continuidade do serviço nas mesmas condições originárias após o falecimento do titular, desde que pagas as contraprestações devidas. Diversos precedentes.

4. Não se revela aplicável à espécie a limitação de 24 meses para manutenção do plano, porquanto se está assegurando a continuidade do plano de saúde para dependente após falecimento do titular, e que irá assumir integralmente a respectiva obrigação (pagamento das mensalidades). Precedente.

5. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ/ES. Apelações Cíveis nº5000604-33.2022.8.08.0024. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Julgamento: 07/08/24).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

- Mérito

Ao que se depreende dos autos, a autora, pessoa idosa, hoje com 85 (oitenta e cinco) anos, aduz ser beneficiária do plano de saúde coletivo empresarial
UNIMED
, contratado pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, na qualidade de dependente de seu esposo, o Sr. Donato Geraldo Schmidel, funcionário da concessionária de energia elétrica.

Ocorre que, com o falecimento de seu marido, em 10/11/21 (Id 12394815), foi informada de que, após determinado período, seu acesso aos serviços do plano de saúde seria cessado.

Cinge-se a controvérsia, portanto, à apreciação da (i)legalidade da sua exclusão do plano após o falecimento de seu cônjuge, titular do plano de saúde.

Pois bem. O direito de permanência de dependente em plano de saúde de titularidade de pessoa falecida é reconhecido no ordenamento jurídico pátrio no art. 30, §3º, da Lei nº 9.656/1998
1
, na Súmula Normativa nº 13 da ANS, bem como pela sedimentada jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes
. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. "A superveniência da edição da Súmula nº 13 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - considerando os princípios constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da proteção da segurança jurídica e da proteção à entidade familiar - enseja o reconhecimento do direito à manutenção das mesmas condições contratuais por consumidora em mais de 75 anos de idade e 33 de contrato." (AgRg no Ag 1.378.703/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 01/07/2011)

3. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp 1428473/SP. Rel.: Ministro Luís Felipe Salomão. Quarta Turma. Julgamento: 25/06/19. Dje:28/06/19).

Em casos de planos de saúde coletivos, imperioso colacionar julgado do c. Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante, o qual consigna que mesmo nos contratos coletivos empresariais, para os dependentes idosos, a questão deve ainda ser analisada sob a ótica do Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.714 de 2003), considerando-se a sua condição hipervulnerável, mantendo-se o direito de permanecer no plano de saúde, nas mesmas condições anteriormente contratadas,
desde que o beneficiário assuma as obrigações dele decorrentes
. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. DEPENDENTE IDOSA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA NORMATIVA 13/ANS. NÃO INCIDÊNCIA. ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/1998. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS PRECEITOS LEGAIS. CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 27/11/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 24/09/2019 e atribuído ao gabinete em 17/04/2020.

2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a manutenção de dependente em plano de saúde coletivo por adesão, após o falecimento do titular.

3. Há de ser considerado, à luz do disposto na Resolução ANS 195/2009, que, diferentemente dos planos privados de assistência à saúde individual ou familiar, que são de "livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar" (art. 3º), os planos de saúde coletivos são prestados à população delimitada, vinculada à pessoa jurídica, seja esse vínculo "por relação empregatícia ou estatutária" (art. 5º), como nos contratos empresariais, seja por relação "de caráter profissional, classista ou setorial" (art. 9º), como nos contratos por adesão.

4.
É certo e relevante o fato de que a morte do titular do plano de saúde coletivo implica o rompimento do vínculo havido com a pessoa jurídica, vínculo esse cuja existência o ordenamento impõe como condição para a sua contratação, e essa circunstância, que não se verifica nos contratos familiares, impede a interpretação extensiva da súmula normativa 13/ANS para aplicá-la aos contratos coletivos.

5. Em se tratando de contratos coletivos por adesão, não há qualquer norma - legal ou administrativa - que regulamente a situação dos dependentes na hipótese de falecimento do titular; no entanto, seguindo as regras de hermenêutica jurídica, aplicam-se-lhes as regras dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998, relativos aos contratos coletivos empresariais.

6. Na trilha dessa interpretação extensiva dos preceitos legais, conclui-se que, falecendo o titular do plano de saúde coletivo,
seja este empresarial ou por adesão,
nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral.

7. E, em se tratando de dependente idoso, a interpretação das referidas normas há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) e sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

8. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários.
(STJ. REsp nº 1.871.326/RS. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Julgamento: 01/09/20. DJe: 09/09/20).

Extrai-se, assim, que o direito dos dependentes à não extinção do contrato de plano de saúde e à manutenção das mesmas condições contratuais anteriores deve ser aplicada indistintamente aos planos de saúde empresariais, ainda que não tenha havido contraprestação mensal do empregado, em razão da preponderância do princípio constitucional da dignidade humana e dos princípios de proteção e defesa do consumidor veiculados no CDC, observando-se, ainda, no caso, a hipervulnerabilidade da então autora,
que atualmente conta com 8
5
(oitenta e
cinco
) anos
de idade
, realizando-se, assim,
distinguishing
em relação à regra geral estabelecida na tese do Tema 989 do STJ.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça adota o exato mesmo entendimento:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DO PLANO APÓS PERÍODO DE REMISSÃO. MORTE DO TITULAR. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE IDOSA, APÓS A REMISSÃO. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. POSSIBILIDADE. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Nos termos da súmula n. 609 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 2. Conforme remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, à luz do que dispõem os arts. 30 e 31 da Lei n. 9.656/98 e a súmula normativa n. 13 da ANS, os dependentes do titular de plano de saúde coletivo fazem jus à continuidade do serviço nas mesmas condições originárias após o falecimento do titular, desde que pagas as contraprestações devidas.

3. Hipervulnerabilidade do consumidor idoso no mercado de planos de saúde. Doutrina sobre o tema.

4. Necessidade de se assegurar ao dependente idoso o direito de assumir a titularidade do plano de saúde, em respeito aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana.

5. De rigor a manutenção do percentual fixado pelo magistrado
a

quo

a título de honorários advocatícios sucumbenciais quando atendidos os critérios previstos no art. 85, § 2º do CPC. 6. Recursos conhecidos e desprovidos.

6. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ/ES. Apelações Cíveis nº0011608-60.2019.8.08.0024. Órgão Julgador: Quarta Câmara. Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa. Data de Julgamento: 25/04/24). (grifo nosso)

APELAÇÕES CÍVEIS –
PLANO DE SAÚDE – MORTE DO TITULAR DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – DIREITO DE PERMANÊNCIA DOS DEPENDENTES – CANCELAMENTO INDEVIDO - CLÁUSULA DE REMISSÃO – PREVISÃO CONTRATUAL – POSTERIOR MANUTENÇÃO DO PLANO NAS CONDIÇÕES CONTRATADAS COM A ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL E CONDIZENTE COM O CASO CONCRETO - RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA INCIDENTES DESDE A CITAÇÃO – RECURSOS CONHECIDOS – RECURSO DE MARIA PROVIDO – RECURSO DE BENEVIX DESPROVIDO – RECURSO DO SICOOB PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ao que se depreende, a então autora aduz ser usuária da UNIMED há mais de 20 (vinte) anos, inicialmente como dependente do falecido marido, e após o seu óbito, como titular do plano. Afirma que lhe foi ofertada proposta que tornaria menor a mensalidade do plano de saúde em 50% (cinquenta por cento) apenas com a alteração da acomodação de apartamento para enfermaria, todavia após a realização da troca, foi surpreendida com o cancelamento do plano de saúde sob o argumento que seria impossível manter a autora após o óbito do titular.

2. O direito de permanência de dependente em plano de saúde de titularidade de pessoa falecida é reconhecido no ordenamento jurídico pátrio no art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/1998
[1]
, na Súmula Normativa nº 13 da ANS, bem como pela sedimentada jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já consignou ainda que mesmo nos contratos coletivos por adesão, para os dependentes idosos, a questão deve ainda ser analisada sob a ótica do Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.714 de 2003), considerando-se a sua condição hipervulnerável, mantendo-se o direito de permanecer no plano de saúde, nas mesmas condições anteriormente contratadas, desde que o beneficiário assuma as obrigações dele decorrentes.

4. A denominada “cláusula de remissão” consiste em uma garantia de continuidade da prestação dos serviços de saúde suplementar aos dependentes inscritos após a morte do titular, por lapso que varia de 1 (um) a 5 (cinco) anos, sem a cobrança de mensalidades. O seu objetivo é a proteção do núcleo familiar do titular falecido, que dele dependia economicamente, assegurando, durante sua vigência, a assistência médica e hospitalar, evitando o desamparo abrupto.

5. Existindo a previsão da referida cláusula de remissão no contrato original entabulado entre as partes, necessária a sua observância, fazendo jus a beneficiária, portanto, à extensão assistencial pleiteada, nos termos do instrumento contratual, bem como à manutenção das mesmas condições contratadas, com a assunção das obrigações decorrentes após o término do período de remissão.

6. Verifica-se, ainda, o inegável dano extrapatrimonial experimentado, considerando-se a gravidade da atitude de cancelamento do plano de saúde de uma senhora de mais de oitenta anos de idade, a qual inquestionavelmente gera abalo que supera o mero dissabor do cotidiano, pois trata-se de contrato cujo propósito é justamente o de resguardar o beneficiário que adere ao plano, especialmente na terceira idade.

7. O valor de R$8.000,00 (oito mil reais) arbitrado pelo d. Juízo
a quo
, por sua vez, é suficiente para compensar o dano experimentado pela beneficiária, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente se considerada a sua idade - e, por via de consequência, demanda/utilização do plano de saúde -, além da a violação ao próprio contrato firmado e à legislação e jurisprudência por parte das então requeridas, a evidenciar a gravidade da conduta e a intensidade da culpa/dolo, o que justifica o valor superior aos usualmente praticados por este E. Tribunal de Justiça em demandas envolvendo planos de saúde.

8. No que tange aos juros, merece prosperar parcialmente a alegação do recorrente, a fim de fixar marco posterior ao evento danoso (marco fixado na r. sentença), mas distinto do julgamento que arbitrou a indenização (o qual requer o recorrente), pois “
a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação
” (STJ - AgInt no REsp: 2041740 MA 2022/0380812-2, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023), uma vez que na relação contratual, sobre o dano moral fixado contam-se juros na forma do art. 405 do Código Civil.

9. Finalmente, quanto à alegada ilegitimidade do SICOOB, verifica-se que no plano de saúde coletivo firmado entre as partes, consta como contratante SICOOB LINHARES COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE LINHARES, além de se caracterizar como como uma estipulação em favor de terceiro, a relação jurídica ora questionada se enquadra na descrição de uma relação de consumo, sendo que a cooperativa do plano de saúde integra a cadeia de fornecimento do serviço e, portanto, possui responsabilidade sobre eventual falha em sua prestação.

10.

Recursos conhecidos. Recurso de Maria Ribeiro provido, recurso de Benevix desprovido e recurso de Sicoob parcialmente provido. (TJ/ES. Apelações Cíveis nº5001544-14.2021.8.08.0030. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza. Data de Julgamento: 21/06/24). (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE EM PLANO DE SAÚDE COLETIVO APÓS O FALECIMENTO DO TITULAR – VERBETE N. 13 DA SÚMULA DA ANS – APLICABILIDADE – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RECURSO IMPROVIDO.

1.
O art. 30, § 3º, da Lei 9.656⁄98 e o verbete n. 13 da súmula da Agência Nacional de Saúde – ANS –, que permitem a manutenção do seguro de saúde firmado entre dependente e seguradora mesmo após a morte do titular, aplicam-se indistintamente a planos individuais ou coletivos, tendo em vista a prevalência do princípio da dignidade da pessoa humana e o objeto de resguardo da situação do segurado, sem que se possa falar em prejuízos à seguradora, eis que a manutenção do vínculo pressupõe, à evidência, a manutenção do pagamento em dia das mensalidades.
Precedentes.

2. Recurso improvido.

3. Majoração da condenação honorária advocatícia nos termos do art. 85, § 11, do CPC⁄15, tendo em vista a sentença apelada ter se tornado pública na vigência do diploma em comento.” (TJ/ES. Apelação Cível nº035150116321. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Apelação Cível nº035150116321. Relator: Des. Carlos Simões Fonseca. Data de Julgamento: 09/05/17. Data da Publicação: 07/06/17). (grifo nosso)

Por fim, com relação ao pedido de limitação da manutenção do plano tão somente ao período de remissão, impõe-se ressaltar que a denominada “cláusula de remissão” consiste em uma garantia de continuidade da prestação dos serviços de saúde suplementar aos dependentes inscritos após a morte do titular, por lapso que varia de 1 (um) a 5 (cinco) anos, sem a cobrança de mensalidades. O seu objetivo é a proteção do núcleo familiar do titular falecido, que dele dependia economicamente, assegurando, durante sua vigência, a assistência médica e hospitalar, evitando o desamparo abrupto.

No entanto, na esteira da jurisprudência do c. STJ, com o advento da Súmula nº 13 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, foi reconhecido o direito dos dependentes já inscritos à manutenção das mesmas condições contratadas, com a assunção das obrigações decorrentes, de modo a assegurar suas garantias fundamentais (STJ. AgRg no Ag 1378703/SP. Rel.: Ministro Sidnei Beneti. Terceira Turma. Julgamento: 28/06/11. DJe: 01/07/11). Veja-se o que dispõe a já citada Súmula nº 13 da ANS:

Súmula 13 - O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo.

Isso posto,
“n
ão se revela aplicável à espécie a limitação de 24 meses para manutenção do plano, porquanto se está assegurando a continuidade do plano de saúde para dependente após falecimento do titular, e que irá assumir integralmente a respectiva obrigação (pagamento das mensalidades)”
(TJ/ES. Apelações Cíveis nº5000604-33.2022.8.08.0024. Quarta Câmara Cível. Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Julgamento: 07/08/24).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

e ao recurso interposto por

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Vitória/ES, na data da assinatura eletrônica.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

1
Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.